Tribunal: TJDFT
Processo: 0732646-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732646-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MORATO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada não versa sobre tutela de urgência ou de evidência, assim como foi proferida na fase de conhecimento. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista que a controvérsia recursal, em tese, não está inserta no Rol Taxativo Mitigado do art. 1.015 do CPC. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora